Tribunal: TCU
Processo: 000.302/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 000.302/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao de Deus Silva Carvalho (XXX.982.991-XX); Prefeitura Municipal de Água Fria de Goiás - GO (25.141.292/0001-03) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Água Fria de Goiás - GO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste que, nos termos do art. 6o, § 3o, da IN/TCU 71/2012, adote outras medidas administrativas ao seu alcance ou requeira ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado.